Tribunal: STF
Processo: RE 1397326
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEADING CASE DO AI Nº 800.074-RG/SP, TEMA RG Nº 318. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. FAP. LEI 10.666/03. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Diante da impossibilidade de utilização do mandado de segurança para discutir ‘lei em tese ‘ o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito.” (e-doc. 11, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos exclusivamente para fins de prequestionamento (e-doc. 23).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a“ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. LV e LXIX, 37, 93, inc. IX, 150, inc. I , 190, inc. V, 195, § 5º, todos da Constituição da República, buscando “a concessão da segurança definitiva, com declaração de nulidade e determinando-se a inexigibilidade do multiplicador FAP - Fator Acidentário de Prevenção incidente sobre a alíquota RAT” (e-doc. 25, p. 1-43).



    4. Após o juízo positivo de admissibilidade pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (e-doc. 26, p. 32-33), os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, o Ministro Presidente determinou a devolução do processo à Corte de origem, para fins de aplicação do art. 1.030 do CPC, em virtude da pendência do julgamento do RE nº 677.725-RG/RS, leading case do Tema nº 554 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28, p. 25-26). 



    5. Com o retorno dos autos ao Tribunal de origem e após a conclusão do julgamento do RE nº 677.725-RG/RS, o Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, saliento que a análise dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança é matéria que não possui repercussão geral, conforme assentado por esta Corte no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Tema RG nº 318, com seguinte ementa:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (...) Em que pese a ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009. Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário. (...) Portanto, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que discussões acerca do cabimento ou não do mandamus são afetas à legislação processual, ofendem a Constituição Federal somente de forma reflexa e, comumente, demanda a análise de provas.” 



    (AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14/10/2010, p. 06/12/2010; grifos nossos).



    7. Nesse aspecto, verifico ainda que o recorrente deixou de combater o fundamento principal do acórdão recorrido, que, em manutenção do julgamento de 1º grau, rejeitou a pretensão manejada por meio de mandado de segurança impetrado contra lei em tese — a teor do enunciado nº 266 da Súmula do STF. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator